Tribunal: STF
Processo: HC 258472
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francislei Roberto Manetta, apontando como autoridade coatora o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC nº 217.588/MG.



    Narram os autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa sustenta, em suma, o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, bem como para o oferecimento da denúncia.



    Desse modo, requer que,



    “(...) superada a Súmula 691 do STF, CONCEDA LIMINARMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de que o paciente FRANCISLEI ROBERTO MANETTA veja relaxada/revogada a prisão preventiva contra si decretada, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ratificando-se o decisum no julgamento do mérito, pelo que pedem e esperam deferimento.”



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do RHC nº 217.588/MG solicitou informações adicionais à autoridade coatora.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    Solicitem-se informações ao Tribunal  a quo e ao Juízo de primeiro grau a respeito da atual situação dos recorrentes e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. A resposta deverá ser instruída com chave ou senha de acesso aos autos eletrônicos e às informações processuais. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, retornando em seguida para decisão.”.



     



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Otávio de Almeida Toledo ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão (doc. 4, p. 125-126).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente